Tribunal: TJSP
Processo: 1012925-64.2021.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Julgamento antecipado da lide – Cerceamento de defesa – Prolatora da sentença que tinha em mãos todos os elementos necessários para que fossem apreciados os argumentos desenvolvidos no processo – Prova documental existente nos autos que era suficiente para a antecipação do julgamento da demanda – Nulidade da sentença, por ofensa ao art. 5o, LV, da CF, que não pode ser

Ementa:

Julgamento antecipado da lide – Cerceamento de defesa – Prolatora da sentença que tinha em mãos todos os elementos necessários para que fossem apreciados os argumentos desenvolvidos no processo – Prova documental existente nos autos que era suficiente para a antecipação do julgamento da demanda – Nulidade da sentença, por ofensa ao art. 5o, LV, da CF, que não pode ser decretada.

Responsabilidade civil – Cartão de débito - Negativa de compra efetuada com o cartão de débito em 7.6.2021 – Alegação que não se mostrou verossímil, mesmo que a ação verse sobre consumo e seja a autora hipossuficiente.

Responsabilidade civil – Cartão de débito – Operação de compra que foi realizada com a utilização do aludido cartão, o qual estava na posse da autora, e de senha pessoal – Não evidenciada a fraude, o banco réu não deve responder por operação realizada com cartão de débito e aposição de senha pessoal e intransferível - Sentença reformada – Improcedência da ação decretada – Apelo do banco réu provido.